Tribunal: STJ
Processo: 0804844-59.2014.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220175 - MS (2025/0226332-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
RECORRIDO
: FABIO SEIJO UEMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CINTIA UEMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO
CARACTERIZADA.
1. Ação de cobrança.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b6afee1-ebda-48e7-a0c2-e8192dd50307

RECURSO ESPECIAL No 2220175 - MS (2025/0226332-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
RECORRIDO
: FABIO SEIJO UEMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CINTIA UEMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO
CARACTERIZADA.
1. Ação de cobrança.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A,
fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/MS.

.
Recurso especial interposto em: 13/5/2025

.
Concluso ao gabinete em: 4/7/2025
de cobrança, ajuizada pelo recorrente em desfavor de FABIO SEIJO
Ação:
UEMA, em fase de cumprimento de sentença.
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
Sentença:
termos do art. 485, IV, do CPC.
opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
Documento eletrônico VDA49350276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:42
Código de Controle do Documento: 17920d4a-9399-4904-a5fa-220968b51c36

PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S. A. contra sentença da 3a Vara
Bancária da Comarca de Campo Grande, que, em cumprimento de sentença
ajuizado pelo apelante contra o Espólio de Fabio Seijo Uema, extinguiu o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, ao constatar que a ação foi proposta contra pessoa já falecida antes
do ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a propositura de ação contra
pessoa falecida antes do ajuizamento configura ausência de pressuposto processual,
impedindo a regularização do polo passivo e impondo a extinção do feito sem
resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento da parte demandada antes do ajuizamento da ação impede a
constituição válida do processo, pois a pessoa falecida não possui personalidade
jurídica nem capacidade para ser parte.
4. O artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas aos casos em que o
falecimento ocorre no curso do processo, permitindo a sucessão processual, o que
não se verifica no presente caso.
5. A inexistência de parte válida no polo passivo configura ausência de pressuposto
processual essencial ao desenvolvimento regular da ação, ensejando a extinção do
processo sem resolução do mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso IV, do
CPC.
6. Jurisprudência consolidada reforça a impossibilidade de substituição processual
quando a parte demandada falece antes do ajuizamento, tornando inviável a
regularização do polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação contra pessoa falecida antes do ajuizamento configura
ausência de pressuposto processual essencial, impedindo a regularização do polo
passivo e impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O artigo 110 do Código de Processo Civil apenas autoriza a sucessão processual
quando o falecimento ocorre no curso do processo, não sendo aplicável a
demandas ajuizadas contra pessoa já falecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 485, IV.
Jurisprudência
relevante
citada:
TJMS,
Apelação
Cível
n.
0800023-
64.2024.8.12.0032, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j.
; TJMS,
17/12/2024
Apelação Cível n. 0820144-17.2021.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j.
.
08/10/2024

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 85, § 10, 485, VI, 489, § 1o,
Recurso especial:
506, 513 e 1.022do CPC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que “a
sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito com base na alegada
ausência de pressuposto processual, desconsiderando que o polo passivo havia
Documento eletrônico VDA49350276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:42
Código de Controle do Documento: 17920d4a-9399-4904-a5fa-220968b51c36

sido validamente regularizado antes mesmo da sentença da ação de
conhecimento”, de modo que “a alegação de que o polo passivo estaria irregular
colide com a coisa julgada, já formada com base na citação válida do espólio” (e-
STJ fl. 600).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, Terceira Turma, DJe de
e EDcl
2/2/2018
no AgInt no REsp 1.281.316/MT, Quarta Turma, DJe de
).
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal estadual, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre a
questão de que, “embora a ação tenha sido ajuizada contra pessoa falecida, o polo
passivo foi regularizado ainda na fase de conhecimento, com a citação válida do
espólio na pessoa da inventariante” (e-STJ fl. 601).
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o TJ/MS não analisou
tal argumento apresentado pela parte recorrente, em que pese tenha sido
devidamente suscitado nas razões do recurso de apelação e nos embargos de
declaração opostos pela referida parte.
Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a demanda, permitindo,
desse modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recusando-se a Corte estadual a se manifestar sobre a questão federal,
fica obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao art. 1.022 do CPC, a fim de anular o
acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra os vícios existentes. Nesse
sentido: REsp 769.831/SP, DJe 27.11.2009; e REsp 242.128/SP, DJ 18.09.2000.
Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro deslinde
da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte
estadual confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento
Documento eletrônico VDA49350276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:42
Código de Controle do Documento: 17920d4a-9399-4904-a5fa-220968b51c36

fático da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito
do recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
seja sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/MS, para que este
se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA49350276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:42
Código de Controle do Documento: 17920d4a-9399-4904-a5fa-220968b51c36

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.175 / MS
Número Registro: 2025/0226332-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08048445920148120001
0804844592014812000150001
8048445920148120001
804844592014812000150001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
RECORRIDO
: FABIO SEIJO UEMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CINTIA UEMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50332448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: a3b3876c-ddbc-455e-889e-4f3e8d16f66c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: a3b3876c-ddbc-455e-889e-4f3e8d16f66c